Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-59.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001549-59.2017.8.07.0008 RECORRENTE: VALDENI REGO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. NULIDADE DA SENTEÇA NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra nulidade quando a Defesa não comprova a necessidade da prova pericial requerida ou o prejuízo na sua ausência. 2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório dos autos é robusto, tanto em razão de prova oral quanto da existência de filmagem da prática delitiva. 3. O furto qualificado é figura com elevado grau de ofensividade, além disso, não havendo prova nos autos de que os bens subtraídos eram de valor ínfimo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. 4. Configurado o abuso de confiança quando o empregado exercia função de chefia no estabelecimento, sendo responsável, inclusive, pelo fechamento do local sem supervisão. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155, 157, 158-A, e 564, todos do CPP, afirmando que a condenação está fundamentada em prova ilegal, consistente em arquivo de vídeo oriundo de processo trabalhista e não submetido a exame pericial. Sustenta que houve quebra da cadeia de custódia em relação à referida prova, contrariando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que o ônus de comprovar a necessidade da prova pericial não poderia ser imputada à defesa. Requer a anulação do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgRg nos EDcl no AREsp 1642532/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 155, 157, 158-A, e 564, todos do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Em primeiro lugar, observa-se que as mídias com as imagens do ilícito não apenas integraram os autos da ação trabalhista, como faz crer a Defesa, mas foram apresentadas pela vítima na Delegacia no momento do registro da ocorrência policial, tendo sido analisadas no bojo do inquérito policial (ID 20171297). Tal circunstância foi confirmada em Juízo pela testemunha Larissa Gonzaga Rocha, policial civil responsável pelas investigações (ID 20171412). Não bastasse, referidas imagens estão em consonância com o conjunto probatório dos autos, não sendo o único fundamento para a condenação do apelante. A Defesa não demonstrou prejuízo concreto na ausência da perícia pleiteada, se limitando a sugerir genericamente que a vítima poderia ter violado a integridade das imagens por ser parte interessada. Não apontou, entretanto, indícios de que, de fato, teria havido adulteração nas imagens apresentadas. Por fim, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, a Defesa não arguiu a questão em primeira instância, deixando para fazê-lo somente em grau recursal; sendo certo que eventuais nulidades durante a instrução criminal ser arguidas na primeira oportunidade da parte para manifestação ou, em preliminar, no oferecimento das alegações finais (art. 571, II, CPP). A sentença está devidamente fundamentada, lastreada em várias provas dos autos, como se verá em detalhes no tópico a seguir, não havendo que se falar em afronta ao devido processo penal-constitucional, o contraditório, a ampla defesa e o princípio do in dubio pro reo, Por tais motivos, rejeito a preliminar de nulidade aventada. (ID 22308977). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NO DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO NA VÉSPERA DO JULGAMENTO. 2. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O DESAFORAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE IRREGULARIDADE. DESCABIMENTO. 3. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. 4. POSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR. IRRESIGNAÇÃO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO PELO JÚRI. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. 5. BOA-FÉ AFERIDA OBJETIVAMENTE. COMPORTAMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A ATUAÇÃO DILIGENTE. 6. AGRAVO ... 2. Se a defesa não buscou se insurgir contra o desaforamento no momento em que tomou conhecimento deste, não há se falar em nulidade pelo simples fato de se ter verificado, em momento posterior, eventual equívoco com relação à intimação. A defesa se insurgiu contra o desaforamento na presente oportunidade não por considerar que este lhe traz prejuízo, mas pelo simples fato de ter constatado uma irregularidade. 3. Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade (relativa ou absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Ademais, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.o 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019). 5. Destaco, ainda, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento não se coaduna com o que se espera, em regra, de uma atuação diligente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 663.518/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023